Tribunal: TJDFT
Processo: 0714996-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0714996-53.2024.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.L.T.M.M. REPRESENTANTE LEGAL: A.T.M.M. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por M.L.T.M.M., devidamente representada pela genitora A.T.M.M. contra a decisão de ID 192865844, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0714996-53.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na decisão, o Juízo Plantonista deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida na origem, nos seguintes termos: M.L.T.M.M., neste ato representado (a) por sua genitora A.T.M.M., ambos(as) qualificados na petição inicial, ajuizou a presente ação em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Relatou que a parte autora se encontra internada no Hospital Santa Helena na Asa Norte em estado grave de saúde, razão pela qual necessita ser transferida para um leito de terapia intensiva, em razão do risco de morte. Informou que a parte autora não se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH. Sustentou o dever constitucional do Estado de assegurar o acesso a tratamentos de saúde a todos. Requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado ao réu que providenciasse inserção do seu nome em lista da CRIH e a transferência da paciente para leito de UTI em hospital público ou, particular, no caso da ausência de vagas disponíveis nos hospitais públicos e conveniados, além de todo suporte necessário e, no mérito, a confirmação da tutela concedida. Acostou aos autos documentos. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). ALINNE TAVARES MOREIRA MACHADO, como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Código de Processo Civil, por aplicação subsidiária, nos termos do art. 27, da Lei n.o 12.153/09. Disciplina a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que medidas antecipatórias, a exemplo da que ora é vindicada, poderão ser deferidas no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). No caso em tela, a parte autora necessita de internação em leito de UTI às expensas do Distrito Federal em razão da gravidade do seu estado de saúde e da ausência de recursos para custear o tratamento na rede particular, conforme demonstra o relatório médico de ID n.o 192863214. Da análise dos documentos juntados se observa que a parte autora não se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH. É certo que a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado e possui relação direita com o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Em que pese a escassez de recursos materiais com que trabalha o sistema de saúde público do Brasil, não pode a Justiça negar acesso ao direito à saúde, pois este integra o conjunto capacitário básico de sobrevivência de qualquer ser humano. De outro lado, tal acesso deve seguir critérios técnicos, sob pena de ferir outro princípio constitucional igualmente importante – o princípio da isonomia. Nessa linha é que a concessão da tutela provisória de urgência, na forma pleiteada, sem qualquer referência à necessidade de respeito a critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas particulares da autora, após inserida no sistema de regulação de leitos, acabaria por gerar situação igualmente ilícita, na medida em que teria o condão de fazer com que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas recebam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições. Cumpre consignar que a função da regulação é exatamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais as pessoas possam receber atendimento público segundo as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de, observadas as limitações estatais, sejam elas de ordem orçamentária ou humana, acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como se rende homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Não por outra razão, o Comitê Executivo Distrital de Saúde editou, em boa hora, a Recomendação - CEDS 01/2021, exortando os operadores do Sistema de Justiça diretamente envolvidos em ações dessa natureza a prestigiar as diretrizes regulatórias emanadas do órgão competente. Eis o teor da invocada Recomendação: "RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde." No caso, a autora ainda não se encontra inserido na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar, neste sentido, deve-se deferir sua inserção na lista da Central de Regulação de Leitos de UTI. Por essa razão, a apreciação do pedido, tal qual formulado, demanda cuidado especial, conferindo-se especial relevância a critérios objetivos de ordem técnica. Consequentemente, a simples determinação de disponibilização de leito de UTI não se mostra adequada, diante do risco concreto de a ordem judicial se sobrepor às decisões das autoridades médico-sanitárias competentes. Com efeito, ao menos pelo que consta dos poucos elementos de convicção carreados aos autos, não se trata propriamente de negativa de fornecimento de leito de UTI ou de preterição da fila de internação, à luz dos critérios de prioridade clínica definidos pela CRIH, situação que demandaria, por parte, do Poder Judiciário atuação mais rígida. Assim, como já consignado em linhas anteriores, uma descabida ingerência externa na ordem da disponibilização de leitos de UTI pela Central de Regulação, sem observância a critérios técnicos, poderia, em última análise, resultar em injustiça levada a cabo por uma decisão judicial que, a rigor, deve buscar exatamente o contrário. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu: a imediata inserção da requerente na lista da Central de Regulação de Leitos de UTI, bem como deve providenciar a transferência e internação da autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do autor e providenciar o deslocamento. Cite-se e intimem-se. Intimem-se a Central de Regulação de Leitos de UTI e o Núcleo de Judicialização da SES-DF com urgência. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO E CARTA PRECARTÓRIA, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17.08.2017. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, caso assim se faça necessário. (ID 192865844 do processo originário). Nas razões recursais a agravante sustenta que o magistrado atuante na origem deferiu parcialmente o pedido de internação requerido, sob o argumento de que deverá aguardar sua internação segundo os critérios adotados pela Central de Regulação de Leitos/CRIH ou órgão similar da Secretaria de Estado da Saúde, na ordem estabelecida – sob fundamentos da Recomendação - CEDS 01/2021. Esclarece que fica evidente que as recomendações foram feitas considerando a situação crítica em que se encontrava o País, com a quase totalidade das Unidades da Federação com utilização máxima, ou muito próxima da máxima, das estruturas de atendimento intensivo às necessidades de combate aos efeitos da pandemia de COVID-19, não servindo para amparar a situação em comento. Destaca que o Supremo Tribunal Federal, em tese de Repercussão Geral, fixou que quando comprovada a omissão estatal e identificado o gerenciamento errático em situação de emergência, como a que ora se apresenta, é viável a interferência judicial para a concretização do direito social à saúde, cujas ações e serviços são marcados constitucionalmente pelo acesso igualitário e universal (CF, arts. 6o e 196). Argumenta que: Em consulta ao portal INFOSAÚDE da SES-DF, é possível notar que a série histórica de leitos de UTI no DF (disponível em: https://info.saude.df.gov.br/leitospublicosseriehistoricaleitossalasit/), desde o registro mais antigo, datado em 11/03/2021, até a presente data, SEMPRE houve fila para esse serviço, variando entre 40 a 110 pacientes aguardando por um leito de UTI. A internação em leito de UTI é para ser um serviço de prestação IMEDIATA, pois são situações que o paciente se encontra sob quadro de EMERGÊNCIA (Resolução do Conselho Federal de Medicina - CFM no 1.451, de 1995 c/c Resolução do Conselho Federal de Medicina - CFM no 2.156/2016). Ou seja, nunca a fila se encontrou zerada - portanto, as vagas de UTI nunca atenderam a demanda de pacientes, mesmo se tratando de serviço que deveria ser prestado de maneira imediata. Aduz que de forma anterior à utilização da Recomendação CEDS 01/2021, havia a Recomendação No 92, de 29 de março de 2021 DO Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que possuía o mesmo teor de recomendar aos magistrados que, à luz da independência funcional que lhes é assegurada, atuassem na pandemia da Covid-19 de forma a fortalecer o sistema brasileiro de saúde e a preservar a vida com observância da isonomia e dos preceitos veiculados pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (consequencialismo jurídico das decisões). Explicita que o Tribunal de Justiça do Distrito federal e dos Territórios já reconheceu o caráter temporário da Recomendação – CEDS 01/2021 e, dessa forma, a normativa citada e a descrita Recomendação no 92/CNJ, não devem possuir mais aplicabilidade, pois as suas considerações eram referentes à época do pico da crise pandêmica. Tece comentários acerca do consequencialismo jurídico sob a ótica dos pacientes em relação à omissão do ente federativo na promoção do direito à saúde, destacando que devem ser observadas as consequências que a determinação judicial tem gerado, inclusive para a parte mais vulnerável desse litígio, que é o paciente em quadro de emergência que se encontra sob desatendimento na rede pública de saúde. Informa que o Estado não pode, legitimamente, invocar o seu próprio descaso com o direito à saúde, que origina o déficit na prestação do serviço e as longas listas de espera, para forjar a ofensa ao princípio da isonomia, já que, dessa forma, fixa-se uma premissa de que por existirem outras pessoas que não têm o seu direito respeitado, nenhuma outra pode obter em juízo o reconhecimento do seu próprio direito subjetivo. Pontua que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, por meio do Tema 698 de Repercussão Geral, que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. Assevera que, referente às Unidades de Terapia Intensiva e o período pós-pandêmico, o STF fixou em tese de Repercussão Geral que, comprovada a omissão estatal e identificado o gerenciamento errático em situação de emergência, como a que ora se apresenta, é viável a interferência judicial para a concretização do direito social à saúde, cujas ações e serviços são marcados constitucionalmente pelo acesso igualitário e universal (CF, arts. 6o e 196). Fundamenta a necessidade de estabelecimento de prazo para cumprimento da obrigação e de observância dos direitos dos administrados, nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e do decreto no 9.830/2019, havendo necessidade de análise das consequências práticas da decisão. Elucida que a omissão do agravado ocasiona graves riscos à saúde da paciente pois, conforme relatório médico acostado aos autos, está evidenciado que o quadro clínico da paciente é de estado grave geral e está sob o risco iminente de óbito caso não receba a internação em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades. Salienta que, em caso de descumprimento da obrigação de fazer de internação em leito de UTI, o magistrado pode, até mesmo de ofício, determinar que tal providência seja realizada em hospital privado, às expensas do poder público; e que é admitido o pagamento das despesas quando há omissão em providencias a vaga, em tempo hábil, na rede pública de saúde. Afirma que a agravante requer apenas o direito de viver, com dignidade, sem o sofrimento e prejuízos ao seu desenvolvimento a que está submetida, permanecendo sem qualquer expectativa quanto ao fornecimento do serviço de saúde pleiteado. Colaciona julgados no mesmo sentido das argumentações lançadas. Informa que estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; b) A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal – por meio da tutela de urgência ou da tutela de evidência, uma vez que preenchidos os requisitos de ambos os instrumentos processuais – para: I.determinar ao DISTRITO FEDERAL e à CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR da SES/DF (CERIH) que promovam em 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, a INTERNAÇÃO da parte requerente em LEITO DE UTI QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da REDE PÚBLICA, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da REDE PARTICULAR, CONVENIADA OU NÃO com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da saúde da parte requerente. II.concomitantemente, e desde já, AUTORIZAR a internação da parte requerente, nos mesmos termos acima, em QUALQUER HOSPITAL PARTICULAR, conveniado ou não com a rede pública de saúde, ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL, por INICIATIVA DIRETA DO(A) REPRESENTANTE da parte requerente, caso a internação não seja realizada pelo DISTRITO FEDERAL no prazo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS após a intimação da CERIH, por falta de vagas ou devido à observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela CERIH, merecendo ser esclarecido na decisão que a recusa de atendimento às demandas de consumidores, se houver disponibilidade imediata do serviço, constitui prática abusiva nas relações de consumo (art. 39, II, do CDC); III.fixar multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada a R$500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento da obrigação. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando o pedido liminar. Sem preparo em razão da gratuidade da justiça ter sido deferida na origem (ID 192922226). Antecipação de tutela deferida conforme decisão de ID 57980786. A defensora da agravante informou que, em contato com a genitora da infante que necessitava da vaga na UTI, obteve a informação de que a menor teve alta hospitalar, sem ter sido transferida para hospital público ou às custas do agravado (ID 58034126). Em sede de contrarrazões o agravado requer a extinção do feito, em razão da perda do objeto do diante do cumprimento da obrigação (ID 58532470). Intimada para se manifestar a agravante peticionou entendendo pela perda do objeto recursal (ID 58655927) É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, observei que em 16/4/2024 a Defensoria Pública informou que em contato com a genitora da agravante, recebeu a informação de que a infante teria recebido alta hospitalar. Posteriormente, devidamente intimada para manifestação, a agravante descreveu entender pela perda de objeto do recurso. Nesse panorama, pela evidente perda do objeto recursal, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 7 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator